Tribunal: STJ
Processo: 5459256-86.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772686 - GO (2024
/0395029-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VRN - CONFECCOES LTDA
EMBARGANTE : DALIA ROSA DE FARIA
EMBARGANTE : LUCAS RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADO
: FERNANDO MARQUES FAUSTINO - GO021018
EMBARGADO
: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAÚJO -
GO031311
NATALIA FINOTTI AZEREDO - GO044613
FÁBIO BATISTA LIMA - GO026118
SIMONE FERREIRA DA SILVA - GO027037
CAMILO RODRIGUES DE CAMARGO PIRES - GO057825
INTERES.
: FRANCIELL RODRIGUES ROSA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA49675934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 42d0a2f3-1e25-4da5-a09c-29871e3c052a

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 42d0a2f3-1e25-4da5-a09c-29871e3c052a

Documento eletrônico VDA49675934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 42d0a2f3-1e25-4da5-a09c-29871e3c052a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772686 - GO (2024
/0395029-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VRN - CONFECCOES LTDA
EMBARGANTE : DALIA ROSA DE FARIA
EMBARGANTE : LUCAS RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADO
: FERNANDO MARQUES FAUSTINO - GO021018
EMBARGADO
: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAÚJO -
GO031311
NATALIA FINOTTI AZEREDO - GO044613
FÁBIO BATISTA LIMA - GO026118
SIMONE FERREIRA DA SILVA - GO027037
CAMILO RODRIGUES DE CAMARGO PIRES - GO057825
INTERES.
: FRANCIELL RODRIGUES ROSA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de
agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em recurso
especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
VRN – CONFECÇÕES LTDA., DALIA ROSA DE FARIA e LUCAS

RODRIGUES DE FARIA opõem embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 411-412):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação da Súmula n. 187 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
4. Os agravantes não impugnaram especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
n. 182 do STJ".

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, no "AGRAVO
INTERNO, de
, [...] referiu-se às pertinentes RAZÕES DA
10/12/2024
AGRAVANTE evidenciando, enfaticamente, EQUÍVOCO DO ILUSTRE
RELATOR" (fl. 421).
Afirma que persiste o equívoco, apesar de ter comprovado que o inteiro
teor da decisão não se refere à decisão dos presentes autos.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 430).
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

O recurso especial foi interposto contra acórdão em agravo interno em
agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial que desafia
decisão interlocutória que determinou a penhora do imóvel objeto da matrícula n.
38.879 do Cartório de Registro de Imóveis da 3a Circunscrição da Comarca de
Goiânia.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, restringindo-se a reiterar a alegação
abstrata apresentada no agravo interno de que "o inteiro teor da decisão do Ilustre
Ministro Relator não se refere aos presentes autos" (fl. 421).
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 415, destaquei):

O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 379-380 que do agravo em recurso especial, não se
conheceu em razão da incidência da Súmula n. 187 do STJ.
Neste agravo interno, a parte agravante restringe-se a afirmar que a decisão
não se refere aos presentes autos, limitando-se a juntar novamente a petição do
agravo em recurso especial que traz argumentação a respeito da inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ e da violação dos arts. 371 do CPC e 5o, LIV da CF.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a deserção
aplicada em razão da ausência de regularização do preparo diante da divergência
entre o número constante no código de barras da guia de preparo e seu respectivo
comprovante de pagamento.
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao não conhecer do agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão agravada: a deserção do recurso por ausência de regularização do preparo
no prazo concedido, diante da divergência entre o número do código de barras da
guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento.
Note-se que a parte ora embargante, no agravo interno, restringiu-se a
afirmar abstratamente que a decisão proferida não se referia aos presentes autos,
sem demonstrar como ela estaria dissociada da demanda, de maneira a afastar a
deserção aplicada, pois restringiu-se a juntar o mesmo agravo em recurso especial
interposto contra o juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem,
com as guias de recolhimento do preparo que não foram regularizadas, segundo a
decisão então agravada.
Nos embargos de declaração, apenas reafirma que a decisão não se
refere aos autos e transcreve trecho do agravo interno, do qual não se conheceu,
em que informa a juntada do agravo em recurso especial interposto contra a
decisão denegatória e anexos, além de pretender o prequestionamento do art. 5o da
CF, sob a alegação de cerceamento de defesa.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Quanto à pretensão de valer-se dos embargos de declaração para
alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
no AgInt no AREsp n. 1.736.994/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgados em
, DJe de
).
11/4/2022
18/4/2022
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47818683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/06/2025 19:02:54
Código de Controle do Documento: 0ae5f126-ef1f-4728-b4ab-76d6b9d448cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.772.686 / GO
Número Registro: 2024/0395029-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01524282620168090051 1524282620168090051 545925686 54592568620238090000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VRN - CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : DALIA ROSA DE FARIA
AGRAVANTE : LUCAS RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADO
: FERNANDO MARQUES FAUSTINO - GO021018
AGRAVADO
: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAÚJO - GO031311
NATALIA FINOTTI AZEREDO - GO044613
FÁBIO BATISTA LIMA - GO026118
SIMONE FERREIRA DA SILVA - GO027037
CAMILO RODRIGUES DE CAMARGO PIRES - GO057825
INTERES.
: FRANCIELL RODRIGUES ROSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49658918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: df1aeae9-8841-4df4-85cb-ef16bd68d304

EMBARGANTE : VRN - CONFECCOES LTDA
EMBARGANTE : DALIA ROSA DE FARIA
EMBARGANTE : LUCAS RODRIGUES DE FARIA
ADVOGADO
: FERNANDO MARQUES FAUSTINO - GO021018
EMBARGADO : AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS DE ARAÚJO - GO031311
NATALIA FINOTTI AZEREDO - GO044613
FÁBIO BATISTA LIMA - GO026118
SIMONE FERREIRA DA SILVA - GO027037
CAMILO RODRIGUES DE CAMARGO PIRES - GO057825
INTERES.
: FRANCIELL RODRIGUES ROSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: df1aeae9-8841-4df4-85cb-ef16bd68d304